Tribunal: TJES
Processo: 5015343-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015343-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEI JOSE DE SOUZA

AGRAVADO: LADISLAU COUTINHO BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudinei José de Souza contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que deferiu liminarmente pedido de reintegração de posse formulado por Ladislau Coutinho Barboza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de requisitos legais para a concessão da tutela liminar de reintegração de posse em favor do agravado, diante da ausência de comprovação da posse efetiva por parte deste e da demonstração da posse atual pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho, da data do evento e da continuidade ou perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera alegação de aquisição do imóvel por contrato de promessa de compra e venda e posterior registro não comprova, por si só, a posse efetiva, sendo imprescindível a demonstração de atos materiais de domínio, conservação ou vigilância.

A jurisprudência do TJES e a doutrina consolidada afirmam que a posse é fato e deve ser exteriorizada, não se confundindo com a propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

O agravante comprovou exercício atual da posse com base em recibos de compra e venda, ocupação contínua, regularização municipal e edificação no terreno, evidenciando posse justa e não clandestina.

Em cognição sumária, constatou-se que o agravado não demonstrou preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração, impondo-se a sua revogação para manutenção provisória da posse ao agravante, conforme art. 1.211 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela liminar em ação possessória exige demonstração concreta da posse exercida pelo autor, não sendo suficiente a mera alegação de propriedade.

Na ausência de atos materiais que demonstrem o exercício da posse pelo autor e havendo comprovação de posse atual pelo réu, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDINEI JOSÉ DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que deferiu a tutela liminar de reintegração de posse em favor de
LADISLAU COUTINHO BARBOZA
, ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
exerce posse sobre o imóvel há mais de quatro anos, ao qual deve ser somado período exercido pelo possuidor anterior de vinte anos, diante da aplicação do princípio da "accessio possessionis";
(ii)
o agravado não exerceu atos de posse sobre o imóvel, como a construção de cercas ou muros, configurando abandono da propriedade;
(iii)
a construção da casa no lote, com aprovação da planta e regularização perante a municipalidade, reforça a função social da posse exercida pelo agravante;
(iv)
o agravado somente ajuizou a ação após a verificação das construções no imóvel, não havendo demonstração dos requisitos para a concessão da tutela liminar;
(v)
o imóvel foi abandonado pelo agravado, não tendo sido realizado nenhum ato de posse por quase 50 anos, o que, justificaria o indeferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, caso contrário, designará audiência de justificação.

Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ao ajuizar a ação de reintegração de posse originária, o agravado alegou ter adquirido o imóvel litigioso - lote de terreno nº 19, Quadra 5, com área de 388,50m2, do loteamento Balneário Santa Cruz - por meio de contrato particular de promessa de compra e venda na data de
14/07/1977
, levando-o à registro na data de
22/03/2024
.

Para justificar o requisito da posse,
limitou-se o agravado a afirmar a transferência da posse quando lavrada a escritura de cessão de contrato particular de compra e venda
, sem tangenciar, contudo, algum ato material exteriorizador da sua condição de possuidor.

Veja-se:

“DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE

Como dito no tópico anterior, o Autor exercia a posse do bem desde 02/10/1977, conforme Escritura de Cessão de Compra e Venda em anexo, no entanto, a partir de Janeiro de 2024, quando foi realizar as diligências cartorárias para registro do mencionado imóvel, teve a ciência de que havia uma construção no Terreno, conforme fotos acima colacionadas.”

Consoante cediço, a tutela possessória não se contenta com a alegação de propriedade, sendo necessário que o requerente demonstre que, no plano fático, exerça o efetivo domínio, direto ou indireto, sobre o imóvel.

Em sede de cognição sumária, próprio do exame das tutelas liminares, observo não haver elementos de prova capazes de convencer acerca do exercício de posse pelo agravado, por meio, exemplificativamente, de atos de disposição, conservação ou vigilância sobre a coisa, limitando-se a alegar este exercício.

O art. 1.196, do Código Civil, disciplina que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Com efeito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade
.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC
” (TJES, Apelação Cível nº 0000562-48.2013.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Relatora Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 05/09/2023).

Destaque-se que, tratando-se de ação de reintegração de posse, não se exerce cognição acerca de quem detém o título de propriedade do imóvel, conforme previsão do art. 557,
caput
e parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Lado outro, o agravante demonstrou que a aquisição da posse se deu por meio de recibo de compra e venda firmado em 11/08/2020, no qual figura como vendedor Darley Santos Valério, que, por sua vez, adquiriu a posse do imóvel em 05/02/2004, sendo vendedor Oalacy Simonassy.

Acrescente-se que o documento datado de 05/02/2004 dispõe que a escritura definitiva seria outorgada por Valorização Administrativa e Participação S/A, então representada por Oalacy Simonassy, que figurava como proprietária registral do bem.

Ademais, desde 2021 o agravante encontra-se cadastrado perante a municipalidade como contribuinte, tendo comprovado, por meio de registros fotográficos e de vídeo, que o lote encontrava-se em situação de abandono quando do início das obras de edificação de uma casa residencial cujo projeto arquitetônico data de 02/01/2023.

Diante deste quadro, não há como possa ser reconhecido, ao menos neste momento de apreciação do feito, ter o agravante adquirido a posse do imóvel de forma clandestina, como afirma o agravado, tratando-se de posse justa, nos termos do art. 1.200, do Código Civil.

Assim é que penso ser adequado, até que haja aprofundamento da instrução processual, seja o agravante mantido na posse do imóvel litigioso, inclusive por aplicação do art. 1.211, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.211.
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa
, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Assim, as razões do recurso evidenciam que não restou demonstrado pelo agravado o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela possessória em caráter liminar, o que impõe a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse postulado na ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)